Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714064-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELE ALARME SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP, contra a decisão ID origem 229646334, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança Civil n. 0706631-70.2025.8.07.0001, impetrado pelo agravante em desfavor de BRB - Banco de Brasília S.A., ora agravado. Nas razões recursais, o agravante informa que a guia de custas e o comprovante de pagamento seriam anexados após a distribuição do recurso, em atenção à decisão proferida no PA SEI n. 24.586/2021. Entretanto, os documentos não constam nos presentes autos. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator